Tribunal: TJDFT
Processo: 0715592-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715592-80.2024.8.07.0018 RECORRENTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: RAFAEL ARLON DA LUZ AQUINO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes e à restituição dos valores despendidos pelo autor a título de juros de obra durante o período de atraso na entrega do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade da CODHAB pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) a configuração de caso fortuito e força maior em razão da pandemia de Covid-19 para afastar a responsabilidade das construtoras; (iii) a presunção de prejuízo para fins de indenização por lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CODHAB não integra a cadeia de fornecimento do imóvel, atuando apenas na política habitacional do Distrito Federal, sem interferência na construção ou comercialização das unidades, não podendo ser responsabilizada pelo atraso na entrega da obra. 4. O atraso na entrega ultrapassou os prazos de tolerância contratuais e, não havendo prova de paralisação absoluta das obras por imposição governamental ou de impossibilidade total de cumprimento das obrigações, a pandemia, por si só, não constitui causa excludente de responsabilidade. 5. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 996), o atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao adquirente, ensejando a indenização por lucros cessantes no valor do aluguel mensal do bem até a entrega das chaves. 6. Correta a condenação das construtoras à restituição dos valores pagos a título de juros de obra, pois a cobrança desse encargo após o prazo contratual de entrega das chaves é indevida. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovidos” A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 360, inciso I, ao fixar como marco inicial para a contagem do prazo de entrega do imóvel uma data prevista em instrumento meramente preliminar e meramente estimativo – o “Termo de Reserva” – ignorando que a relação jurídica obrigacional entre as partes somente se consolidou de forma definitiva e vinculante, com a celebração do contrato de compra e venda. Defende haver distinção entre o caso dos autos e o paradigma que deu origem à tese consolidada no Tema 996 do STJ, uma vez que na espécie não há prazo incerto, mas sim o reconhecimento de que o único prazo contratualmente válido e vinculante é aquele estabelecido no Contrato de Promessa de Compra e Venda; b) artigo 393, porquanto a turma julgadora desconsiderou por completo a ocorrência de um evento de força maior, notório e de impacto global, que afasta a responsabilidade da recorrente por eventual atraso, qual seja, a pandemia do COVID-19. Assinala que o fato de o contrato de compra e venda ter sido firmado em 25/05/2021, em momento no qual a pandemia da COVID -19 já havia se iniciado, não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento da ocorrência de força maior, pois a alegação de que o cenário seria previsível carece de precisão, na medida em que a mera existência do vírus não implica a previsibilidade de seus desdobramentos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 76113371). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 360, inciso I, e 393, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.949.294/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Registre, ainda que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Ademais, o entendimento sufragado pelo órgão julgador, quanto à inexistência de caso fortuito ou força maior, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19. FORÇA MAIOR AFASTADA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Verifica-se que a matéria jurídica objeto de recurso especial trata de ação postulando a revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica, celebrado com a agravada, com vistas à suspensão da cobrança por demanda contratada, para faturamento com base na energia efetivamente consumida, durante o período da pandemia de COVID-19. 2. A pandemia de Covid-19, embora constitua evento imprevisível e extraordinário, não autoriza, por si só, a aplicação irrestrita do artigo 393 do Código Civil. É necessária a comprovação de que os efeitos da pandemia inviabilizaram o cumprimento da obrigação contratual. 3. O Tribunal de origem concluiu que não foram demonstrados prejuízos suficientes para justificar a revisão contratual pretendida, afastando a aplicação de força maior. 4. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos, demandaria reexame do acervo probatório e nova interpretação das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.827.876/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 . III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029